Tribunal: TJBA
Processo: 8000343-52.2018.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000343-52.2018.8.05.0020

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA

Advogado(s)
:
DANIELA SANTOS MOREIRA

APELADO: HILDETE DE ALMEIDA SANTOS

Advogado(s)
:
KINDVALL BIAO SANTOS, ROSANA MARCIA TINOCO LEITE

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE REPASSE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. DANO MORAL CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À EC 113/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Barra do Choça contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por servidora municipal, condenando o ente público ao pagamento de R$ 4.000,00, em razão da omissão no repasse de valores descontados em folha relativos a empréstimo consignado.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legitimidade passiva do município; (
ii
) definir se houve omissão no repasse de valores descontados; (
iii
) analisar a existência de dano moral indenizável; e (
iv
) adequar os critérios de correção monetária e juros aos termos da EC nº 113/2021.

III. Razões de decidir

3. O município é parte legítima, por ser o responsável pelos descontos em folha e pelo repasse à instituição financeira, restando configurado o nexo causal entre sua conduta omissiva e o dano suportado.

4. Restou comprovado nos autos que o ente público reteve valores descontados da remuneração da servidora sem efetuar o repasse ao banco, caracterizando inadimplemento contratual e violação dos princípios da moralidade administrativa e da boa-fé objetiva.

5. A omissão administrativa extrapola mero aborrecimento e gera dano moral, devendo ser mantida a indenização arbitrada em R$ 4.000,00, valor compatível com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

6. Quanto à atualização monetária e juros, aplica-se a taxa Selic a partir da vigência da EC nº 113/2021 (09/12/2021), com observância dos parâmetros fixados pelo STF (Tema 810) e STJ (Tema 905) para o período anterior.

IV. Dispositivo
7. Recurso parcialmente provido, apenas para determinar que os consectários legais sejam apurados de acordo com a EC nº 113/2021, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC,
arts
. 186 e 927; CPC,
arts
. 85, § 2º, e 487, I; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 438.831/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª Turma, j. 27.06.2006; STJ, REsp 1.198.534/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, j. 10.08.2010; TJ-BA, Apelação nº 8000117-73.2015.8.05.0110, Rel. Desa.
Joanice
Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, pub. 12.07.2025; TJ-BA, Apelação nº 8000595-21.2020.8.05.0138, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, 2ª Câmara Cível, pub. 06.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº
8000343-52.2018.8.05.0020
, em que figura como apelante
MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA
, e como apelada
HILDETE DE ALMEIDA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des.
Antonio
Maron
Agle
Filho

Relator